Tribunal: TJSP
Processo: 2060187-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigos 157, § 2o, inciso II e 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, c.c o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal) – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 22/07/2019, sem a formação de culpa – NÃO VERIFICADO – Um exame

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigos 157, § 2o, inciso II e 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, c.c o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal) – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 22/07/2019, sem a formação de culpa – NÃO VERIFICADO – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Juízo de Primeiro Grau – Princípio da razoabilidade – Tramitação do feito ocorrendo em prazo que se afigurou razoável – Quanto a falta de previsão para designação de nova data para o julgamento, diante da suspensão das audiências, oportuno registrar que trata-se de uma situação atípica – Nos termos do Provimento CSM n° 2548/2020, encontram-se suspensos os prazos processuais, audiências e sessões presenciais, pois são medidas que estão sendo adotadas em razão de força maior e em benefício de todos, consignando-se, mais uma vez, que a tramitação da ação penal de origem vem ocorrendo de maneira razoável, dada as circunstâncias peculiares da causa, e da atual situação vivenciada nos dias correntes.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060187-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE SERRA e Paciente WELLINGTON LIMA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
2
Habeas Corpus no 2060187-42.2020.8.26.0000 – Comarca de São
Sebastião
Impetrante: Dr. Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra
Paciente: Wellington Lima da Silva
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.603
HABEAS CORPUS Roubo majorado (artigos 157, § 2o, inciso II
e 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, c.c o artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do
Código Penal) Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 22/07/2019, sem a formação de culpa NÃO
VERIFICADO Um exame superficial dos autos é suficiente para
a percepção que a demora na formação da culpa decorre de
circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do
Juízo de Primeiro Grau Princípio da razoabilidade Tramitação
do feito ocorrendo em prazo que se afigurou razoável Quanto a
falta de previsão para designação de nova data para o julgamento,
diante da suspensão das audiências, oportuno registrar que trata-se
de uma situação atípica Nos termos do Provimento CSM n°
2548/2020, encontram-se suspensos os prazos processuais,
audiências e sessões presenciais, pois são medidas que estão sendo
adotadas em razão de força maior e em benefício de todos,
consignando-se, mais uma vez, que a tramitação da ação penal de
origem vem ocorrendo de maneira razoável, dada as circunstâncias
peculiares da causa, e da atual situação vivenciada nos dias
correntes.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wellington
Lima da Silva, sem pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de São Sebastião como autoridade coatora, nos autos da
ação penal no 1501270-34.2019.8.26.0126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
3
Alega o impetrante que o paciente foi preso em 22 de julho de
2019, com audiência designada para a data de 01 de abril de 2020, que restou
cancelada diante do Provimento no 2549/20 do Conselho Superior de
Magistratura, que suspendeu as audiências por 30 (trinta) dias.
Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, porquanto transcorridos mais de 08 (oito) meses sem que houvesse a
formação da culpa, inexistindo causa por sua parte, de modo que não pode
aguardar no cárcere por tempo indeterminado.
Aventa que este deve ter deferida sua liberdade provisória diante
da as primariedade, da falta de previsão para designação de nova data para o
julgamento, que ainda depende de cumprimento de Carta Precatória para
oitiva de testemunha arrolada pelo Ministério Público, além do contido na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 347 DF, que corroboram para tal
fim.
Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
liberdade provisória, com expedição do competente alvará de soltura ou,
subsidiariamente, aplicação de medida cautelar ou a substituição pela prisão
domiciliar (fls. 01/06).
Não houve pedido liminar.
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 367/368), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 374/381).
Em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
4
Verifica-se, perante as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 07 de abril de 2020, in verbis:
“1- Em 22/07/19 o Paciente foi autuado em flagrante delito por
violação ao artigo157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (Pág. 01/02).
2- Em 23/07/2019 , realizada audiência de custódia, foi
determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Pág. 56/58).
3 - Em 05/08/2019 o Ministério Público ofereceu denúncia
contra a Paciente como incurso no artigo157, § 2o, inciso II e 157, § 2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal (Pág. 113/115).
4- Em 15/08/2019 foi recebida a denúncia e determinada a
citação do Paciente, bem como indeferido o pedido de liberdade provisória
formulado por sua defesa (Pág. 128/129).
5- Em 28/08/2019 a defesa constituída do Paciente apresentou
defesa preliminar(Pág. 167/168).
6 Em 10/12/2019 foi ratificado o recebimento da denúncia e
designada a data de 01 de abril de 2020 para a audiência de instrução,
debates e julgamento (Pág. 279/280).
7
Em 27/03/2020 foi indeferido o pedido de liberdade
provisória formulado pela defesa constituída do Paciente, bem como
cancelada a audiência anteriormente designada em razão das medidas que
vêm sendo adotadas por este Tribunal com o fim de prevenção à
disseminação do coronavirus (COVID-19). Foi ainda determinado o retorno
dos autos à conclusão a partir da data de 30/04/2020, para ulteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
5
deliberações e eventual designação de audiência(Pág. 353/355).
Atualmente os autos encontram-se aguardando a redesignação
da audiência de instrução, debates e julgamento, a ser realizada quando da
retomada das audiências e do fim do regime de teletrabalho, atualmente em
vigor” (fls. 367/368).
Oferecida denúncia pelo Ministério Público em 09/01/2019, foi
determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, nos
termos do art. 55 da Lei 11.343/06, por despacho de 10/01/2020 (fls.
132/133), com retificação datada de 13/01/2020, a fim de se corrigir erro
material, para determinar o arquivamento do feito em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes apenas em relação à averiguada Larissa Gabrieli de
Oliveira Amancio, e na oportunidade, decretada a prisão preventiva do corréu
Cauê Pereira de Souza (fls. 134/135).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“(Fato 1) Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no
dia 22 de julho de 2019, por volta das 06h34min, na Avenida Guarda Mor
Lobo Viana, Vila Amélia, nesta cidade e comarca de São Sebastião,
WELLINGTON LIMA DA SILVA, qualificado à fls. 23 e MAURÍCIO
SANTOS COSTA, qualificado à fls. 85/86, em união de desígnios com o
inimputável JHONATHAN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, subtraíram,
para proveito em comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de
fogo, em face das vítimas Amanda Oliveira Cozendei da Silva e Anderson
Caio Vieira, 01 (uma) corrente de prata, 01 (uma) pulseira de prata e 01
(um) relógio digital, da marca/modelo G-shbock, pertencente à Anderson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
6
conforme boletim de ocorrência de fls. 12/15 e auto de exibição e apreensão
de fls. 16/17.
(Fato 2) Consta também que, nas mesmas condições de tempo e
lugar, WELLINGTON LIMA DA SILVA, qualificado à fl. 23 e MAURÍCIO
SANTOS COSTA, qualificado à fls. 85/86, qualificado à fl. 10, corromperam
o adolescente JHONATHAN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado
à fls. 10, à com eles praticar o crime de roubo acima descrito.
Segundo o apurado, os ofendidos Amanda e Anderson estavam
sentados em um banco localizado no local dos fatos, quando repentinamente
se
aproximaram
os
denunciados
MAURÍCIO
e
WELLINGTON,
acompanhados do adolescente JHONATHAN, sendo que um deles anunciou
o assalto, dizendo: “passa, passa”.
Ato contínuo, o adolescente JHONATHAN sacou a arma de fogo
que trazia consigo, a encostou no pescoço do ofendido Anderson, arrancando
a corrente que ele trazia no pescoço, bem como subtraiu, uma pulseira e um
relógio de propriedade do ofendido. Em seguida, os três deixaram o local.
Os ofendidos seguiram em direção a um ponto de ônibus e no
caminho acionaram a polícia militar. Quando a viatura se aproximou, os
policiais conversaram um pouco com as vítimas e logo suspeitaram de dois
indivíduos sentados nas proximidades.
Com a aproximação e abordagem dos policiais, JHONATHAN e
sua mulher levantaram e deixaram no banco uma blusa enrolada. Quando o
policial pegou a blusa viu que a arma de fogo usada no assalto estava em seu
interior. Com o denunciado WELLINGTON, no bolso de sua blusa, foram
encontradas a corrente e a pulseira de prata e mais o relógio digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
7
O denunciado MAURÍCIO tomou rumo ignorado, e desta feita,
não foi abordado no local dos fatos.
Por fim, tem-se que os denunciados corromperam o adolescente
JHONATHAN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, praticando com ele a
infração penal prevista no artigo 157, § 2o, inciso II e 157, §2o -A, inciso I,
ambos do Código Penal.
Diante do exposto, denuncio WELLINGTON LIMA DA SILVA e
MAURÍCIO SANTOS COSTA como incursos nas sanções dos artigos 157, §
2o, inciso II e 157, §2o -A, inciso I, ambos do Código Penal. c.c art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal”
(fls. 119/121).
Esta é a síntese dos fatos.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, ao contrário do asseverado pelo ilustre impetrante,
não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo na formação da culpa,
senão vejamos.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em
flagrante em 22/07/2019, pelo suposto crime de roubo majorado, e em sede
de audiência de custódia realizada em 23/07/2019, foi a prisão convertida em
preventiva.
A Defesa requereu a liberdade provisória em 01/08/2019.
Oferecida a denúncia em 05/08/2019, foi a referida peça
acusatória recebida em 15/08/2019 e, na oportunidade, indeferido o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
8
defensivo.
Expedida carta precatória para citação do corréu Mauricio Santos
Costa em 16/08/2019 (fls. 170/171), este foi intimado em 25/09/2019 (fls.
263). Foi apresentada a defesa preliminar do paciente, Wellington Lima da
Silva, em 28/08/2019 (fls. 173/174), e pelo corréu, Mauricio Santos Costa,
somente em 09/12/2019 (fls. 283).
Foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente em
04/12/2019 (fls. 246/251) e, por despacho de 10/12/2019, foi ratificado o
recebimento da denúncia, designada audiência para 01/04/2020 e, na
oportunidade, indeferido o pleito formulado pela Defesa (fls. 285/286).
Tendo a Defesa requerido novo pedido de revogação da prisão
preventiva em 26/03/2020 (fls. 348/353), por r. despacho de 27/03/2020, foi
indeferido o pleito libertatório, bem como cancelada a audiência designada
anteriormente, diante das medidas adotadas por este E. Tribunal, diante da
atual pandemia pelo Covid-19, com a determinação de retorno dos autos à
conclusão a partir de 30/04/2020, para designação de nova data de audiência
(fls. 359/360).
A despeito de o paciente se encontrar preso cautelarmente desde
22/07/2019, o contexto apresentado torna justificável o lapso até então
transcorrido.
O que se vislumbra na hipótese são percalços inevitáveis no que
tange à tramitação do feito, circunstâncias tais como a necessidade de
expedição de carta precatória para a citação do corréu e, este intimado em
setembro de 2019, apresentou resposta à acusação, através de sua defesa,
somente em dezembro p.p., verificando-se que não se pode afirmar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
9
eventual demora esteja decorrendo pela inércia do Poder Judiciário.
Assim, como se vê, não há se falar em excesso de prazo na
formação da culpa, pois em nenhum momento, durante o tramitar do
procedimento, o Juízo monocrático deu causa ao atraso, dando regular
seguimento aos trâmites processuais.
Nessa perspectiva, extrai-se da doutrina:
“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da ilegalidade
por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele
reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de
força maior provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de
citação por edital, e de expedição de carta precatória, instauração de
incidente de insanidade mental etc.). [...] A duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo
com um critério de razoabilidade (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de
Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2000) grifo nosso.
Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O excesso de prazo da instrução criminal não resulta de
simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do
processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos,
fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não,
razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJe 07.8.2012). No mesmo sentido: HC 104.845/SP, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 10.9.2010; HC 102.062/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 01.02.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
10
Ainda:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO
TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme
as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-se que a instrução
criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa não está caracterizado. 3.
Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA do STJ, julgado em 28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando o
excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais
não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda perfeitamente ao
caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente para a
percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro
grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece prazo
peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não
apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
11
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito:
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há
de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora na
instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.
É o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO Processo penal Excesso de prazo. O direito, como
fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão do Inquérito
Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez maiores. O prazo
da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade para definir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
12
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Com efeito, é cediço que, no processo penal de caráter
democrático, a liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente.
Outro não foi o norte assinado na Lei no 12.403/11. No entanto, em
observâncias às regras nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço,
especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese,
praticado pelo paciente, a presença dos motivos que autorizam a manutenção
da medida extrema e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar a
ordem pública.
Nesse sentido:
“Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva do delito.” (STJ, HC no 350.297/PR, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 09/05/2017).
Por outro lado, no tocante à questão do fato novo da pandemia
do vírus Covid-19, nada sugere que o paciente se encontre no grupo de risco
passível da obtenção da concessão da revogação da prisão provisória ou de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Com efeito, a despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ em
que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
13
notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente que conta com 20
anos de idade tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de
Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco ausência de equipe
médica ou local para isolamento na unidade onde se encontra custodiado.
Nesse sentido já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082- PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882de 02/04/2020).
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não devem
ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
14
Caso sobrevenha situação contrária, nada impede que o paciente
seja isolado e sejam seguidas as orientações necessárias com o escopo de
evitar a disseminação do Covid-19, bem como, que seja ministrado de
imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
De outra banda, no que tange à questão quanto à da falta de
previsão para designação de nova data para o julgamento, oportuno registrar
que trata-se de uma situação atípica, devidamente justificada.
De fato, nos termos do Provimento CSM n° 2548/2020,
encontravam-se suspensos os prazos processuais, audiências e sessões
presenciais, eis que medidas adotadas em razão de força maior e
extremamente excepcional, amparada no risco à saúde pública e em benefício
de todos, consignando-se, no entanto, que em 04 de maio p.p. houve a
retomada dos prazos processuais, além do quê, depreende-se que a tramitação
da ação penal de origem vem ocorrendo de maneira razoável, dada as
circunstâncias peculiares da causa, e da atual situação vivenciada nos dias
correntes, circunstâncias a justificar o aumento dos prazos sem caracterizar
constrangimento ilegal.
De fato, nos termos do Provimento CSM n° 2548/2020,
encontram-se suspensos os prazos processuais, audiências e sessões
presenciais, pois são medidas que estão sendo adotadas em razão de força
maior e extremamente excepcional, amparada no risco à saúde pública e em
benefício de todos, consignando-se, mais uma vez, que a tramitação da ação
penal de origem vem ocorrendo de maneira razoável, dada as circunstâncias
peculiares da causa, e da atual situação vivenciada nos dias correntes,
circunstâncias a justificar o aumento dos prazos sem caracterizar
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
15
No ponto, oportuno trazer à colação o bem lançado parecer do
Douto Procurador de Justiça oficiante, o qual deve ser encampado ao presente
como razão de decidir, in verbis:
“No tocante à pandemia mundial, em que pese a Recomendação
CNJ no 62/2020 oriente os magistrados a reavaliar as prisões provisórias
anteriormente determinadas (art. 4o, I), o impetrante não colacionou aos
autos nenhuma prova de que o paciente se encontra infectado ou inserido em
grupo de risco do COVID-19 (coronavírus).
'De igual modo, não restou demonstrada a impossibilidade de o
paciente receber eventualmente tratamento médico no estabelecimento
prisional.
'Ademais, as autoridades públicas competentes vêm adotando as
medidas cabíveis para conter o contágio e a proliferação do referido vírus no
sistema prisional, não sendo caso de revogação indiscriminada das prisões
cautelares decretadas.
'Não se deve olvidar que o próprio Plenário do Supremo
Tribunal Federal houve por bem não referendar a medida liminar deferida
no incidente da ADPF no 347, alertando para a indispensabilidade da
análise casuística pelo juízo competente, não bastando a alegação genérica
da superveniência de pandemia mundial para soltura dos agentes.
'Dessa forma, impõe-se a mantença da segregação preventiva
que aflige o paciente, a qual se reveste de perfeita legitimidade, de modo que
fica afastado o alegado injusto constrangimento” (fls. 379/380).
Por fim, oportuno ainda consignar, que questão relacionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060187-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.603
16
manutenção da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por esta
Colenda 12a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus
no 2181368-44.2019.8.26.0000, em sessão realizada aos 25/09/2019, sendo-
lhe denegada a ordem, por votação unânime, remanescendo os seus requisitos
ensejadores, sendo certo também que a tentativa de reverter tal quadro junto
ao Colendo Superior Tribunal de Justiça restou infrutífera, visto que foi
indeferida a liminar (HC no 537.666-SP 2019/0299115-0 fls. 215/217).
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR